Tribunal: TJDFT
Processo: 0739474-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739474-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEMAR ALVES PEREIRA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I D E C I S Ã O Retire-se o feito da pauta de julgamento. Cuida-se de agravo interno interposto por VALDEMAR ALVES PEREIRA em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I, ante Decisão ID 19533833 proferida por esta Relatoria nos autos do Agravo de Instrumento que, indeferiu a antecipação da tutela de urgência pleiteada pelo agravante. Sob petição de ID 27966436, a parte Agravada, manifestou-se, indicando ter ocorrido a prolação da sentença do processo da origem, havendo assim, perda do objeto. É o relatório. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, vez ocorreu a prolação de sentença (ID 95995534) no processo de origem no 0725018-12.2020.8.07.0001, em trâmite na 5a Vara Cível de Brasília. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, conforme o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2021 16:27:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador